Tribunal: TJBA
Processo: 8038497-48.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038497-48.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS APELADO: VERONICA FALCON CARDOSO Advogado(s):JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. CATEGORIA DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO A OUTRAS CATEGORIAS SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 315/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS. I - A Lei Municipal nº 1.448/2016 previu reajuste específico à categoria do magistério, não caracterizando revisão geral anual nos moldes do art. 37, X, da CF/88. II - A tentativa de extensão judicial de tal reajuste a outras categorias funcionais, sob fundamento de isonomia, encontra óbice no Tema 315 da Repercussão Geral do STF, bem como na Súmula Vinculante nº 37. III - Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou exaustivamente a questão fática e jurídica debatida, inclusive à luz da jurisprudência aplicável. IV - Embargos rejeitados, com fins de prequestionamento quanto aos arts. 5º, II; 37, X; 2º; 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038497-48.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VERONICA FALCON CARDOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.